Tribunal: TJDFT
Processo: 0710617-26.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0710617-26.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO RECORRIDO: GUSTAVO DI ANGELLIS DA SILVA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou o pedido improcedente. Decido na forma do art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Na forma do art. 42 da Lei 9.099/95 c/c o art. 74, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso inominado está sujeito a preparo, que deve ser efetuado e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. A gratuidade de justiça foi indeferida e conferiu-se um prazo de 48 horas para o recorrente demonstrar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção (ID 28024350). Contra a decisão a parte interpôs agravo interno. A Turma negou provimento ao recurso e conferiu novo prazo para a comprovação do pagamento das despesas (ID 30276426), porém a parte manteve-se inerte. ANTE O EXPOSTO, diante da manifesta inadmissibilidade pela deserção, não conheço do recurso. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995). (e) Brasília/DF, 26 de novembro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito